Tribunal: STF
Processo: HC 83864
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: I. STF - HC - competência originária.
Não pode o STF
conhecer originariamente de questões suscitadas pelo impetrante e
que não foram  antes submetidas ao Superior Tribunal de Justiça, sob
 pena de supressão de instância.
II. Citação por edital e
revelia: L. 9.271/96: aplicação no tempo.
Firme, na
jurisprudência do Tribunal, que a suspensão do processo e a
suspensão do curso da prescrição são incindíveis no contexto do novo
 art. 366 CPP (cf. L. 9.271/96), de tal modo que a impossibilidade
de aplicar-se retroativamente a relativa à prescrição, por seu
caráter penal, impede a aplicação imediata da outra, malgrado o seu
caráter processual, aos feitos em curso quando do advento da lei
nova. Precedentes.
III. Contraditório e ampla defesa: nulidade da
 sentença condenatória fundamentada exclusivamente em elementos
colhidos em inquérito policial e em procedimento
administrativo.
IV. Sentença: motivação: incongruência
lógico-jurídica.
É nula a sentença condenatória por crime
consumado se a sua motivação afirma a caracterização de tentativa: a
 incoerência lógico-jurídica da motivação da sentença equivale à
carência dela.